Tribunal: STF
Processo: HC 211740
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de corrupção passiva. Dosimetria. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Incidência de causa de aumento. Fundamentação per relationem. Idoneidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outro em favor de Attila Cazal Netto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 705.167/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, pela prática do crime de corrupção passiva, tipificada no art. 333, parágrafo único, do Código Penal. Naquela oportunidade, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos (evento 6). 



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM PARA JUSTIFICAR SUA INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – De início, cumpre ressaltar o entendimento deste Tribunal, bem como o Supremo Tribunal Federal, quanto à possibilidade da utilização da técnica de fundamentação aliunde ou per relationem, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos. Precedentes.



     – Sob essa diretriz, não há ilegalidade a ser sanada, em virtude de a Corte regional haver fundamentado a incidência da causa de aumento ao corréu Lázaro, pelo crime de corrupção passiva



     – art. 317, § 1º, do CP –, em virtude de ele haver, na qualidade de auditor fiscal, infringido dever funcional, ao receber vantagem indevida para realizar dois desembaraços aduaneiros para a empresa "Alcoex trading", de propriedade de Attila e, posteriormente, haver utilizado este mesmo fundamento para justificar a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do CP ao paciente, pelo crime de corrupção ativa, uma vez que ele foi o responsável pelo pagamento dos referidos valores, os quais em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retardou ou deixou de praticar ato de ofício ou o praticou infringindo dever funcional.



     – Agravo regimental não provido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao art. 93, IX, da CF em razão do uso da técnica da motivação per relationem para justificar a incidência da causa de aumento do parágrafo único do art. 333, do Código Penal na pena do Paciente. Pontua que o juízo processante ‘fundamentou a qualificadora com a simples alusão a trechos da denúncia quando da dosimetria da pena do corréu’. Requer, na medida liminar e o mérito, o decote da causa de aumento, com a readequação da reprimenda.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, também não prospera a tese defensiva segundo a qual caracterizada a ofensa ao art. 93, IX, da CF. Ao contrário do que afirma a Defesa sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, desimcumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que ‘não havia ilegalidade a ser sanada, em virtude de a Corte regional haver fundamentado a incidência da causa de aumento ao corréu Lázaro, pelo crime de corrupção passiva – art. 317, § 1º, do CP –, em virtude de ele haver, na qualidade de auditor fiscal, infringido dever funcional, ao receber vantagem indevida para realizar dois desembaraços aduaneiros para a empresa "Alcoex trading", de propriedade de Attila e, posteriormente, haver utilizado este mesmo fundamento para justificar a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do CP ao paciente, pelo crime de corrupção ativa, uma vez que ele foi o responsável pelo pagamento dos referidos valores, os quais em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retardou ou deixou de praticar ato de ofício ou o praticou infringindo dever funcional.’ (evento 7 , fls. 6-7) 



    Da leitura dos fundamentos do ato coator, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 



    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, não procede a alegação de deficiência na fundamentação da sentença penal condenatória, tão somente porque adotou, para efeito da incidência da causa de aumento na pena do acusado, a chamada motivação per relationem. E firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015). Nesse sentido, Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) (HC 193.029-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 30.11.2020). Ainda, O uso da fundamentação “per relationem” não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017) (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora